Tribunal: CARF
Processo: 11080.723931/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723931/2012-03
ACÓRDÃO
3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRONOS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DE
BENEFÍCIO FISCAL POR PORTARIAS INTERMINISTERIAIS PUBLICADAS NO
DIÁRIO OFICIAL. ATOS ADMINISTRATIVOS. EFEITOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA E MÉRITO DA EXIGÊNCIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
OCORRIDAS NO ÂMBITO DE PROCESSO CONDUZIDO PELO MCT.
INCOMPETÊNCIA E IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
A suspensão e a exclusão do contribuinte de benefício fiscal, relacionado à
capacitação e à competitividade do setor de informática e automação, são
efetuadas por meio de portarias interministeriais publicadas no diário
oficial. A reabilitação ao gozo do benefício fiscal depende de publicação de
nova portaria interministerial. Alegações de irregularidades relativas ao
processo, conduzido no âmbito do MCT, que deu origem às portarias, são
irrelevantes para efeito da validade e do mérito do auto de infração, por se
tratar de matéria de competência do órgão que conduziu o processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 189 a 204), apresentada em 15 de junho de
2012, contra auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (e-fls. 130 a
143), lavrado em 17 de maio de 2012 e cientificado em 18 de maio de 2012 à Interessada,
relativamente aos períodos de apuração de março de 2010 a janeiro de 2011.
Segundo o auto de infração e a informação fiscal (e-fls. 144 a 173), a Interessada teve
“cancelado, em 05/2011, o incentivo fiscal regulamentado pelo Decreto no 5.906/2006, que
revogou o Decreto no 3.800/2001”, havendo o procedimento fiscal contra ela instaurado
tido o objetivo de averiguar as informações contidas nos Perdcomps que alimentaram o
Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC.
Esclareceu a Fiscalização que, em relação ao benefício fiscal de que tratou a Lei no 8.248, de
23 de outubro de 1991, a Interessada obteve concessão por meio da Portaria
Interministerial MCT/MDIC/MF no 828, de 14 de dezembro de 2001, relativamente ao
produto “impressora de impacto matricial com leitora de documentos e terminal de
consulta”.
Em razão do descumprimento das exigências do art. 11 da mencionada lei, a Portaria MCT
no 209, de 16 de março de 2010, suspendeu a habilitação da Interessada, que foi revogado,
posteriormente, em 03 de maio de 2011, pela Portaria Interministerial no 250, de 02 de
maio de 2011.
Após reproduzir a legislação aplicável ao caso, a Fiscalização esclareceu como efetuou a
reconstituição da escrita, em razão do imposto que deixou, indevidamente, de ser
destacado em nota fiscal pela Interessada.
Na impugnação, que foi acompanhada dos documentos de e-fls. 205 a 264, a Interessada,
após descrever brevemente os fatos, alegou, preliminarmente, haver instaurado
tempestivamente o litígio.
Em relação ao mérito, alegou, inicialmente, não haver sido intimada previamente a respeito
da suspensão e da exclusão da relação de habilitados ao benefício fiscal, “na pessoa de seu
representante legal ou qualquer outro funcionário da empresa”. Acrescentou o seguinte:
Com efeito, observa-se do ofício n° 149/2010-SEPIN, datado de 01 de abril de 2010 (doc.
03) que a Impugnante somente teve conhecimento desse documento efetuando cópia do
processo em questão, eis que nunca recebeu tal documentação.
Consoante se observa ao singelo exame dos autos do processo administrativo em tela, a
Impugnante não foi cientificada da decisão que suspendeu a fruição do benefício, eis que o
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
3
endereço constante no ofício: Av. Paraná n° 200, São Geraldo, Porto Alegre/RS não era mais
a sede da empresa desde meados de 2008.
O endereço da sede, Av. Paraná, havia sido constituído através da Ata Sumária de
Assembleia Geral datada de 31 de dezembro de 2001 (doc. 04), o qual foi alterado para a
Rua Beco José Paris, 339, Prédio 15, Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS em outubro de 2008,
conforme comprova-se da Ata Sumária de Assembleia Geral Extraordinária (doc. 05). Assim,
tal ofício não foi entregue à representante legal da Impugnante.
Efetivamente, não há qualquer comprovação que a Impugnante tenha recebido a
correspondência em questão, tanto que tomou ciência do ocorrido somente quando da
cópia integral do processo em questão.
Prova-se, ainda, que o órgão emissor do ofício, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT
possuía em seu sistema o endereço correto da Impugnante, eis que a Impugnante entrega
todos os anos ao Ministério um Relatório Demonstrativo de cumprimento de obrigações e,
desde o ano de 2008, o faz com endereço diferente da Av. Paraná n° 200, conforme
comprova-se do campo “endereço” constante nas declarações dos anos de 2007, 2008 e
2009 (doc. 06).
Ainda, a Impugnante em 03/11/2011 mudou-se mais uma vez, agora para a Rua Félix da
Cunha n° 846, sala 301, Bairro Floresta, Porto Alegre (doc. 07), informando os órgãos
competentes, na medida em que registrada alteração social e alterada situação cadastral
junto à RFB (doc. 08).
O certo é que, face aos fatos acima sumariamente descritos, prejudicado,
inequivocamente, restou o direito da Impugnante à ampla defesa e ao contraditório, hoje
constitucionalmente garantidos (CF, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 142), bem como agora tem
contra si processo administrativo em face de suposto descumprimento do ofício em
questão, que nem ao menos recebeu.
Ainda citou, a respeito do tema, lição da doutrina, disposições do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, e do Código de Processo Civil e ementas de decisões judiciais e
administrativas.
A seguir, alegou que haveria pendência de “julgamento do processo administrativo junto ao
MCT sobre a suspensão e cancelamento do benefício”.
Após tratar do procedimento de habilitação, esclareceu o seguinte, a respeito da suspensão
e do cancelamento:
Todavia, em 16 de marco de 2012, a Impugnante recebeu, em seu correto endereço - diga-
se de passagem, do Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT, o OFÍCIO/GAB/SEPIN/No
90/2012 (doc. 09) em que a Secretaria de Política de Informática informa o resultado da
análise do Relatório Demonstrativo enviado pela empresa para comprovação do
cumprimento das obrigações referente ao benefício do IPI, do ano base de 2006.
Ou seja, somente em março de 2012 a Impugnante teve ciência que o MCTI não havia
aprovado seu relatório para comprovação do cumprimento de suas obrigações relativas ao
ano de 2006. Ainda, com a ciência do ofício em questão foi aberto prazo para que a
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
4
empresa contestasse a análise efetuada pelo órgão, o que foi feito conforme comprova-se
de cópia do protocolo da Contestação junto ao MCTI e de cópia do documento referido
(doc. 10).
Observa-se que a Impugnante teve todos seus relatórios anuais aprovados, inclusive o
relatório do ano de 2007, sendo esse posterior ao relatório não aprovado (ano de 2006),
aprovado recentemente, em 30 de maio de 2012 (doc. 11). O Resultado da Análise do
Relatório Demonstrativo enviado pelo próprio MCTI à Impugnante, em sua conclusão,
exara:
Face ao exposto, conclui-se que a empresa Chronos S/A -Produtos Eletrônico não possui
saldo devedor, decorrente de aplicação de recursos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia de informação, conforme discriminado no item 7 deste
Parecer Técnico, nos termos previstos na Lei no 8.248/1991, alterada pelas Leis no
10.176/2001 e 11.077/2004, no âmbito do Decreto no 5.606/2006.
De fato, tendo a Impugnante protocolado Contestação, ainda pendente de julgamento,
quanto à análise do ano de 2006, em face da não aprovação ser constituída de verdadeiro
equívoco do órgão quanto a aferição dos documentos apresentados, e, tendo todos seus
Relatório comprobatórios do cumprimento de suas obrigações para fruição dos benefícios
de IPI aprovados desde 2001, tem-se que está devidamente regularizada frente ao órgão
para a fruição do benefício em questão.
Acrescentou que a contestação relativa ao ano de 2006 ainda estaria pendente de
julgamento, relativamente à não aprovação dos documentos apresentadas ao MCIT, razão
pela qual sua situação estaria “regularizada frente ao órgão para a fruição do benefício em
questão”.
Em resumo, alegou que, como possuiria todos os relatórios aprovados desde 2001 até 2005
e o julgamento da documentação relativa ao ano de 2006 estaria pendente, sua situação
perante o MCIT e o Fisco estaria regular, uma vez que, segundo esclareceu, o art. 9o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991, referir-se-ia à obrigação de enviar os relatórios ao
MCIT, prevista no § 11 do mesmo artigo.
Não haveria, portanto, relatório não aprovado, pois a situação do relatório relativo ao ano
de 2006 ainda estaria em aberto, nos termos previstos na Lei no 5.906, de 2006, art. 36,
§1o:
§ 1a Da não-aprovação dos relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações
estabelecidas neste Decreto caberá recurso, no prazo de trinta dias, contados da ciência, ao
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, conforme instruções baixadas pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia.
Com base na argumentação acima citada, concluiu o seguinte:
Por essa razão, não havendo fundamentação legal para a suspensão e cancelamento do
benefício em questão, ilegal a suspensão e o cancelamento que ocorreram em 03/2010,
quase dois anos antes do resultado da análise do relatório de cumprimento de obrigações
do ano de 2006 que foi enviado à Impugnante em 02/2012.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
5
Não restaria, assim, comprovada a materialidade da conduta infracional imputada à
Interessada, incorrendo o auto de infração em “mácula insanável” desde o início.
Ademais, a autoridade fiscal não teria, durante o procedimento fiscal, averiguado
“procedimentos do MCTI tendente[s] a confirmar os fatos que conduziriam à conclusão da
ocorrência de tais irregularidades, previamente à intimação recebida pela Impugnante”, o
que implicaria a ausência da instrução adequada do processo com as provas que
confeririam ao auto de infração sua motivação, nos termos de dispositivos legais e
regulamentares e de entendimento da doutrina citados.
Passou a tratar da obrigatoriedade da suspensão do processo administrativo até haver o
julgamento definitivo da contestação apresentada ao MCTI, alegando que a publicação das
portarias de suspensão e exclusão representaria vontade unilateral do órgão responsável.
Por fim, apresentou o pedido:
Diante de todo o exposto, requer seja recebida e devidamente apreciada a presente
Impugnação, para os fins e efeitos de julgar totalmente improcedente o Auto de infração
ora combatido, desconstituindo-se na sua integralidade o crédito tributário indevidamente
lançado contra a Impugnante, conforme razões de mérito, bem assim requer-se seja
desconsiderada a determinação de estorno do crédito de IPI supostamente indevidamente
lançado.
Ainda sucessivamente, assim não entendendo V. Sas., requer-se seja suspenso o presente
processo administrativo até que ocorra decisão definitiva da contestação à decisão do MCTI
que não aprovou o "Relatório de Cumprimento de Obrigações" em relação ao ano-base de
2006 e que resultou na suspensão do benefício, eis que a decisão daquele Ministério é
prejudicial ao deslinde do presente Auto de Lançamento.
Por fim, requer que as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas
exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome dos advogados que esta subscrevem, com
endereço profissional na Av. Padre Cacique, n. 320 - Bloco B, 5o Andar, CEP 90.810-240,
Porto Alegre – RS.
A 8a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-103.754, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/01/2011
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JULGADORA.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo
manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte, para que
elas sejam enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
Disposição legal específica determina que as intimações, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal Federal, sejam encaminhadas para o domicílio fiscal do
contribuinte. Súmula Vinculante CARF no 110.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
6
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DE BENEFÍCIO
FISCAL POR PORTARIAS INTERMINISTERIAIS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL.
ATOS ADMINISTRATIVOS. EFEITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E MÉRITO DA
EXIGÊNCIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DE PROCESSO
CONDUZIDO PELO MCT. INCOMPETÊNCIA E IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA.
A suspensão e a exclusão do contribuinte de benefício fiscal, relacionado à
capacitação e à competitividade do setor de informática e automação, são
efetuadas por meio de portarias interministeriais publicadas no diário oficial.
A reabilitação ao gozo do benefício fiscal depende de publicação de nova portaria
interministerial.
Alegações de irregularidades relativas ao processo, conduzido no âmbito do MCT,
que deu origem às portarias, são irrelevantes para efeito da validade e do mérito
do auto de infração, por se tratar de matéria de competência do órgão que
conduziu o processo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os fundamentos de sua defesa
anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Constou do relatório fiscal, a seguinte motivação:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
7
Em razão da ratificação dos argumentos da impugnação do contribuinte, e por
concordar com as razões expostas pela decisão recorrida, adota-as, nos termos do art. 50, da Lei
n° 9784/99, com devidas adaptações.
A Recorrente alegou não ter sido intimada previamente a respeito da suspensão e
da exclusão da relação de habilitados ao benefício fiscal (Ofício 149/2010).
Em relação aos procedimentos de competência da Receita Federal, não há que se
falar em prejuízo ao direito de defesa, uma vez que, somente com a apresentação da impugnação
de lançamento, é que se instaura a fase litigiosa do procedimento regulado pelo Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, nos termos de seu art. 14.
Raciocínio semelhante aplica-se às demais alegações de nulidade, uma vez que
tratam de conferir nulidade ao auto de infração, por supostas irregularidades nos procedimentos
de verificação dos fatos e de produção de provas antes da existência de litígio.
Tais questões, portanto, não dizem respeito a vícios insanáveis da fase oficiosa do
procedimento de verificação e exigência do crédito tributário, como restará demonstrado no
exame de mérito, não havendo que se falar em nulidade.
Em relação ao mérito, há que se observar, inicialmente, que a defesa da Interessada
se concentrou na não intimação das decisões do MCT/MCTI que deram origem às portarias
interministeriais de suspensão (Portaria no 209, de 16 de março de 2010) e de exclusão (Portaria
no 250, de 02 de maio de 2011), publicadas no DOU, e na inexistência de irregularidades, segundo
cópias argumentações apresentadas com base em cópias de um processo que tramita no âmbito
da Sepin/MCTI.
Mas, de fato, o auto de infração não se baseou em ofícios ou em procedimentos
pendentes no âmbito do MCT, mas em atos administrativos publicados no DOU, nos termos do
art. 36, §§ 4o e 5§, do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006.
Trata-se de atos administrativos emitidos pelas autoridades competentes e
publicados no Diário Oficial e que, portanto, são, em princípio, legítimos.
Veja-se que o próprio §4o acima mencionado dispõe que a “reabilitação será
realizada em portaria do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a ser publicada no Diário
Oficial da União”, o que deixa claro que o restabelecimento do benefício deve ser efetuado pelo
mesmo meio.
Deve-se destacar que o procedimento de reabilitação se refere ao caso de
suspensão, que é medida temporária.
No presente caso, houve publicação de portaria de exclusão, o que exigiria, em
tese, publicação de portaria específica de revogação ou de cancelamento, se constatada, pelo
órgão competente, vício de nulidade no processo.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
8
Para presente processo administrativo, o que importa é que a prova do direito à
fruição do benefício tem forma especial: se a exclusão foi efetuada por portaria interministerial, a
prova que se esperaria ser apresentada no âmbito do presente processo seria outra portaria
interministerial de revogação ou de anulação da portaria anterior.
Ademais, a Recorrente não apresentou prova alguma a respeito da contestação dos
efeitos de tais portarias, embora, como se verá a seguir, pareça ter tido acesso ao processo que
tratou da questão, no âmbito do MCTI.
Segundo ela, a obtenção da cópia do ofício relativo à primeira portaria, após o
pedido de cópia integral do presente processo, permitiu-lhe verificar que fora encaminhado a
endereço não atualizado, o que demonstraria a irregularidade da intimação (repita-se, matéria
que seria de competência da Sepin/MCTI).
Ao que tudo indica, a cópia apresentada (e-fls. 216 e 217) fora obtida do próprio
MCTI, pois tal documento não consta dos presentes autos, e a cópia não traz informações de
numeração prévia de juntada aos presentes autos, mas apenas de aparente juntada a algum
processo do próprio MCTI:
- Carimbos com a notação “MCT -SPG” e numerações “000006” e “000007”;
- Carimbos de numeração de página da Sepin com as numerações manuais “46” e
“47”;
- Anotação manual “11972/2010” na primeira página.
Embora aparente ter tido acesso a essa documentação, as alegações de
cerceamento de direito de defesa foram dirigidas aos procedimentos de suspensão e de exclusão
do benefício fiscal, que sequer foram levados a efeito pela Fiscalização da Receita Federal.
Tais alegações deveriam ter sido dirigidas às autoridades competentes, com a
finalidade de anulação das referidas portarias, uma vez que não compete às autoridades fiscal ou
julgadora da Receita Federal decidir sobre essa matéria.
Ressalte-se que o argumento de que o contribuinte está regular frente ao MCIT e
frente ao Fisco, tendo em vista possuir todos os relatórios(s) aprovados desde 2001 até momento,
bem como por esta pendente de julgamento a Contestação apresentada ao Ofício/GAB/Sepin/no
90/2012 (doc. 09), relativo unicamente ao ano de 2006, é irrelevante para o presente processo.
Isso porque as portarias produziram efeitos.
Sustenta que os elementos probatórios que deram suporte ao processo
administrativo em análise se originaram de declaração unilateral e precipitada do MCIT, ainda
pendente de decisão definitiva.
A afirmação conecta dois elementos, sem haver prova alguma de correlação entre
ambos: uma portaria interministerial de exclusão, publicada no Diária Oficial, e um processo
administrativo que trata de outra pendência.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.040 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723931/2012-03
9
Ainda assim, requereu, a seguir, a suspensão do presente processo, até o
julgamento do processo que tramita no MCT, relativamente ao relatório do ano de 2006.
Entretanto, como já esclarecido, o presente auto de infração não se baseou no
processo mencionado pela Interessada, mas em portarias já publicadas no DOU e que já tiveram
encerrados os respectivos processos no âmbito do MCT, não havendo a Interessada, repita-se, em
relação a tais fatos, apresentado prova alguma que os contestasse.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 319
DF CARF MF
Original